Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-85.2021.8.11.0008
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000243-85.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO CARVALHO NETO - CPF: 699.476.001-49 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000243-85.2021.8.11.0008

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

DA COMARCA DE BARRA DOS BUGRES

Recorrente
s
:
BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

S/A

Recorrido:
ANTONIO CARVALHO NETO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14/03/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA
ORIUNDA

DE SERVIÇO
S
NÃO CONTRATADO
S
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE
.
ART. 42 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR.
ASTREINTES
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso em que
o
Recorr
ido
sustenta a existência de cobranças oriundas de serviço
s
não contratado
s
, pleiteando
pela
restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2. N
ão comprovando a instituição finance
ira a regularidade dos descontos
, o valor pago pel
o
consumidor deve ser restituído na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de erro justificável.

3. T
odavia, aindaque tenha havidocobrançaindevida, ausente prova de consequências mais gravosas a
o
consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar do
s meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há se falar em dano na esfera extrapatrimonial.

4
. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral d
o
Recorr
ido
, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a devolução da quantia paga indevidamente, na forma dobrada.

5.
Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qua
is
quer dados específicos de busca de atendimento (dia/hora/nome do atendente) ou número de protocolo administrativo, bem como não restou comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco a subsistência d
o
Recorr
ido
ou de sua família.

6
. Sentença parcialmente reformada.

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorr
ido

ANTONIO CARVALHO NETO

postula reparação por danos morais e materiais, em razão de cobrança
s indevidas
oriundas
de serviços
não contratado
s
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência
nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contido na inicial, para:

1
) CONDENAR os promovidos a pagarem, solidariamente, à parte promovente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso;

2
) CONDENAR os promovidos, solidariamente, na restituição, em dobro, do valor de R$ 234,83 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), referente ao serviço questionado, objeto dos autos, sobre os quais deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC a partir do desconto indevido, com ressalva aos valores já efetivamente restituídos.

3
) RATIFICAR a liminar deferida nos autos Inconformado, o Recorrente BANCO BRADESCO S/A
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
”
.

Inconformad
o
s
,
as
Recorrente
s

BANCO
BRADESCO S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

S/A
, nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada
improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por consider
á
-lo exorbitante e desarrazoado
.

Requer
outrossim
, a alteração do termo inicial de juros de mora com relação aos danos morais.

Em contrarrazões (
ID

94918004
),
o Recorrido
ANTONIO CARVALHO NETO

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022